Tribunal: TJDFT
Processo: 0726188-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726188-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. S. B. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: E. N.P.D.S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.S.B.D.L. em face de decisão do MM. Juiz da Vara da Infância de Juventude do Distrito Federal (0703561-14.2022.8.07.0013), que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, objetivando a matrícula em creche/escola vinculada à rede pública de ensino, em período integral, nas proximidades da residência da genitora do recorrente. O agravante sustenta a necessidade se obter urgente provimento antecipatório para que possa resguardar e proteger fundamental direito à educação em tenra idade. Pugna concessão de medida liminar para determinar a obrigação de fazer ao agravado no sentido de promover a sua matrícula em escola/creche nas vizinhanças de sua residência. No mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da liminar. Ausente o preparo, ante a concessão do benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Mantenho a gratuidade recursal (art. 71, §2o, do RITJDFT). Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sabe-se que existem critérios a ser observados para a medida prefacial vindicada nesta sede, dentre ele, o cronológico, pois há uma lista de interessados. Obrigar, neste momento, que o agravado promova a matrícula do recorrente significa violação ao princípio da isonomia, tratando iguais de modo desigual. Porque coincidente com meu posicionamento, valho-me do precedente abaixo transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SOBRESTAMENTO. REJEITADO. INTERESSE DE AGIR. EVIDENTE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A afetação da matéria não possui efeito automático de sobrestar todos os processos pendentes, que versem sobre a questão, competindo ao Ministro Relator assim determinar, conforme inteligência do art. 1.035, § 5o, do CPC. Inexistindo ordem de suspensão, não há motivos para sobrestar o julgamento do feito. 2. O cumprimento gradativo da obrigação imposta ao ente federativo na ação civil pública n. 61.425/93, no sentido de ampliar o número de vagas em creches e pré-escolas não obstaculiza o surgimento do interesse de agir da parte que ainda não foi contemplado, porquanto necessita de decisão judicial para suprir a omissão estatal. Depois, a existência da ação coletiva não é óbice ao exercício da pretensão individual nem impõe a suspensão da sua tramitação, sem o requerimento do interessado. 3. A garantia de acesso à educação infantil prevista no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a imediata matrícula em creche pública. Trata-se de norma programática, sujeita à reserva do possível, de modo que, não havendo vagas suficientes, compete ao Distrito Federal definir os critérios de prioridade de atendimento. 4. Não demonstrado que a parte interessada encontra-se em situação especial, ou que preencha os requisitos para obter melhor classificação frente aos demais inscritos para uma vaga em creche pública, não é possível determinar a sua matrícula à revelia da lista de espera. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1434792, 07162304120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da ausência de elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação, uma vez que, neste exame perfunctório, há indícios de que a matrícula ainda não se efetivou em face da observância da ordem de classificação na lista de espera, deve prevalecer a r. decisão combatida. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, CPC/2015). Publique-se. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2022 13:26:53. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador